Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704002-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Intime-se o agravado, para contrarrazões, no endereço em que foi citado (id 165012193 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR